Tribunal: STF
Processo: RE 69937
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-09
Data de publicação: 1973-04-09

Ementa:
TAXA DE OPERAÇÃO DE CARGA SOBRE VOLUMES DIVERSOS. E INEXIGIVEL DE
EMPRESA PARTICULAR QUE ADQUIRE AGUA A ÓRGÃO DO ESTADOE A FORNECE EM
SUAS EMBARCAÇÕES A NAVIOS ANCORADOS AO LARGO. DEC. 25.508/34 E DECR.
LEI 83/66.NÃO SE PODE RECONHECER AO EXPLORAR DO PONTO O GOZO DOS
DIREITOS REALENGOS DA ERA COLONIAL.